Tribunal: TJDFT
Processo: 0709073-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0709073-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da decisão ID 26356902, que julgou procedente o pedido de Suspensão de Tutela Provisória no 772/DF. Reinclua-se em pauta. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator